Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700249-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID ANSELMO BRILHANTE IMPETRANTE: KAROLINY LIRA GREGORIO, PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogadas particulares em favor de DAVID ANSELMO BRILHANTE, em que apontam como ato coator a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos do inquérito policial n. 0741501-78.2024.8.07.0001, em que se apura a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/2006, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 67689437). Em suma, narram as impetrantes que, no dia 23/10/2024, o paciente foi preso preventivamente por força do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo d. Juízo a quo. Salientam que a denúncia afirma que, em data que não se sabe precisar, mas, entre os meses de junho e julho de 2024, o paciente teria adquirido e entregado para a venda, para fins de difusão ilícita, 13 (treze) porções de maconha. Explanam que o paciente, que se encontrava detido em regime fechado, teve a progressão de regime concedida no dia 17/05/2024, sendo, assim, transferido para o CIR, também no complexo da PAPUDA-DF. Asseveram que no dia 10/07/2024, obteve novamente o benefício, sendo colocado em regime aberto. Aduzem que a denúncia imputa fatos indeterminados ao paciente. Diante disso, defendem a inépcia da denúncia, uma vez que o paciente não teria praticado o delito por estar segregado, longe de qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Sustentam que o fundamento referente à ordem pública não prospera, já que o paciente tinha acabado de ser posto em liberdade, não estava praticando nenhum ilícito, tentava recomeçar a sua vida juntamente com a sua esposa e seus filhos, de modo que a prisão cautelar viola o seu direito de ir e vir. Discorrem sobre a presença dos requisitos da medida liminar. Requerem, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada e, consequentemente, expedido o alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Como relatado, defendem as impetrantes a inépcia da denúncia, sob o argumento de que esta imputa fatos indeterminados ao paciente, o qual estava segregado, impossibilitando-o de praticar qualquer delito. Contudo, compulsando os autos originários, tem-se que a tese não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, não se vislumbrando, por conseguinte, o seu exame no ato coator. E, ausente manifestação do órgão jurisdicional competente sobre as teses defensivas, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Não se olvida que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal. No caso, inexiste inconteste ilegalidade, pois, a par de inexistir qualquer elemento que possa subsidiar a tese suscitada, esta demanda instrução probatória, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, convém destacar o aresto a seguir colacionado: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. ANÁLISE. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao paciente indica a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo natural da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. (Acórdão 1941927, 0745309-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024, grifo nosso) Outrossim, não enseja apreciação a tese defensiva de que o requisito referente à garantia da ordem pública não se faz presente, arguida sob o fundamento de que o paciente tinha acabado de ser posto em liberdade, não estava praticando nenhum ilícito, tentava recomeçar a sua vida juntamente com a sua esposa e seus filhos. Por oportuno, cumpre transcrever a decisão impugnada (ID 67689437): Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva dos indiciados DAVID ANSELMO BRILHANTE e MARLON FERREIRA SANTANA, apresentada pelas Autoridades Policiais da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Federal, com manifestação favorável do Ministério Público. A prisão preventiva é requerida sob o fundamento de que os representados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e estão envolvidos em crimes de tráfico de drogas de grande monta, conforme evidenciado pelas investigações e apreensões realizadas no curso do inquérito policial no 127/2024-DECOR/FICCO. Conforme relatado, a investigação teve início a partir de encontro fortuito de provas, captadas no âmbito de medida cautelar no 0727081-68.2024.8.07.0001, vinculada ao Inquérito Policial no 77/2024-DECOR. No curso da investigação, foram colhidas evidências que indicam que os entorpecentes apreendidos na Ação Penal no 490/2024, registrada na 12a DP e vinculada ao PJe no 0727582-22.2024.8.07.0001, eram de propriedade dos indiciados, mesmo que mantidos em depósito por terceiros presos em flagrante. Os diálogos captados indicam que os indiciados, ainda que custodiados no sistema penitenciário, continuam a organizar e financiar o tráfico de drogas, confirmando a liderança e participação ativa de ambos no tráfico de grande escala e na promoção do fortalecimento financeiro da facção criminosa Comando Vermelho, CV-DF. É o relatório. Decico. (sic) A decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A análise dos elementos fáticos e probatórios, conforme detalhado nos Relatório de id 212543753, evidencia de forma inequívoca a necessidade da medida cautelar extrema. Os indícios até então colhidos nas investigações indicam que os representados, de fato, integram organização criminosa de grande periculosidade e têm participação ativa no tráfico de drogas, um crime que representa sério risco à saúde pública e à segurança da sociedade. O fato de os indiciados, mesmo custodiados em regime prisional, terem conseguido organizar e participar ativamente de atividades ilícitas demonstra sua periculosidade exacerbada e a incapacidade das medidas menos gravosas em interromper suas atividades criminosas. O investigado DAVID ANSELMO BRILHANTE é apontado como liderança do Comando Vermelho no Distrito Federal, envolvido diretamente no tráfico de drogas. Segundo conversas captadas entre o advogado Rafael e integrantes da organização criminosa, ficou claro que a droga apreendida em flagrante pertencia a “Brilhante” e a outro faccionado, MARLON FERREIRA SANTANA, vulgo "Marral". A participação de David Brilhante foi confirmada tanto por seu envolvimento no fornecimento das drogas quanto pela sua intenção de transportar parte da mercadoria para o estado da Bahia. DAVID BRILHANTE, mesmo estando custodiado no sistema prisional, continuava a exercer controle sobre atividades criminosas, como evidenciado pelos diálogos captados em que ele e MARRAL coordenavam a distribuição e a venda dos entorpecentes por meio de terceiros. Em um dos diálogos, vale frisar, BRILHANTE confirma que a droga apreendida pertencia a ele e a Marral, e que houve uma falha na logística de transporte, que deveria ter levado a mercadoria para a Bahia. Além disso, Brilhante demonstrou posição de destaque dentro da facção criminosa, sendo responsável por organizar e estruturar o crime organizado no DF, conforme afirmado por ele mesmo em uma conversa com seu advogado. Conforme se apurou, BRILHANTE revelou que, devido à falha na operação de transporte e à perda da droga, ele e Marral poderiam ser penalizados internamente pela facção, o que reforça seu envolvimento profundo com o Comando Vermelho. Em síntese, as condutas imputadas a David Anselmo Brilhante envolvem tráfico de drogas em larga escala, liderança e organização de atividades ilícitas no âmbito da facção criminosa Comando Vermelho e coordenação contínua de crimes mesmo dentro do sistema prisional, utilizando meios ilícitos de comunicação para assegurar o funcionamento do esquema criminoso. Apurou-se ainda que MARLON FERREIRA DE SANTANA também era um dos responsáveis pela droga apreendida em flagrante em 04/07/2024, destinada ao tráfico no Distrito Federal. Durante as interceptações, foi evidenciado que ele mantinha comunicação constante com o advogado da facção e outros membros, coordenando a logística do tráfico e gerenciando os "soldados" da facção. Em conversas gravadas, o advogado Rafael repassa a MARRAL orientações recebidas do líder da facção, Laiuço, para que MARRAL continuasse organizando e gerenciando os membros do grupo criminoso no Distrito Federal. As ordens, segundo aponta a autoridade policial eram claras: manter a sintonia e coordenação entre os membros da facção, garantindo o funcionamento e a expansão das atividades ilícitas. MARRAL tinha a responsabilidade de organizar as operações de tráfico e gerir os subordinados, reforçando seu papel de liderança dentro da organização. Por isso tudo, há indícios concretos de que, se postos em liberdade, os indiciados poderiam interferir negativamente na coleta de provas e na produção de elementos essenciais à correta instrução processual. Como evidenciado, os representados mantêm ampla rede de contatos e comunicações ilícitas, inclusive dentro do sistema prisional, demonstrando clara capacidade de intimidar testemunhas, destruir provas e influenciar o curso das investigações. Há sério risco de que, em liberdade, os indiciados busquem se evadir para evitar a aplicação da lei penal. A complexidade da rede criminosa a que pertencem e a gravidade dos crimes pelos quais são investigados tornam plausível a hipótese de fuga, especialmente diante da perspectiva de sanções penais severas, considerando a quantidade de drogas envolvida e a participação ativa na organização criminosa. Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DAVID ANSELMO BRILHANTE e MARLON FERREIRA SANTANA, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Como se denota, a Defesa não refuta qualquer dos fundamentos adotados pela autoridade impetrada, limitando-se a afirmar que o paciente, ao ser posto em liberdade, não estava praticando nenhum ilícito. No entanto, impende rememorar que a análise acerca das questões de mérito controvertidas não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Além disso, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I – Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto e receptação de veículos, sendo o possível recrutador de novos integrantes. II – A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, razão pela qual inviável a alegação da Defesa no sentido de que o paciente não teve participação nos delitos. III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado. V – Ordem denegada. (Acórdão 1949185, 0743929-36.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024, grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora